Tribunal: TJSP
Processo: 0001511-33.2017.8.26.0165
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal da ré. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Afastamento do pedido de desclassificação para o delito tipificado no artigo 28, da Lei no 11.343/06. 3. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal da ré. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Afastamento do pedido de desclassificação para o delito tipificado no artigo 28, da Lei no 11.343/06. 3. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. Ré reincidente. 4. Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente provido.